Tribunal: STM
Processo: 7000600-35.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM IRDR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso em Sentido Estrito nº 7000497-28.2025.7.00.0000, ao fundamento de ser inaplicável o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União, com base no art. 13, VI, do RISTM, requerendo a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, sua submissão ao Plenário para homologação do acordo ofertado pelo Ministério Público Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, é aplicável à Justiça Militar da União; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu do Recurso em Sentido Estrito deve ser reformada para determinar a homologação do acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Justiça Militar da União possui jurisprudência consolidada no sentido de que o ANPP não se aplica subsidiariamente ao CPPM, em razão do princípio da especialidade, pois não há lacuna normativa no processo penal militar que autorize a integração. 4. A aplicação subsidiária do CPP somente é admitida diante de ausência de previsão específica, sendo inviável a combinação seletiva de regras do processo penal comum com o processo penal militar para favorecer o acusado. 5. O Supremo Tribunal Federal admite, em determinados casos, o envio dos autos ao MPM para eventual propositura de ANPP; contudo, tal entendimento não afasta a força vinculante da tese fixada pelo STM no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, que exclui a incidência do ANPP na Justiça Militar da União. 6. O Plenário do STM, ao julgar o IRDR referido (DJe 25/02/2025), firmou tese de inaplicabilidade do ANPP e do sursis processual na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou de militar do acusado, com aplicação imediata a todos os processos em curso. 7. O art. 28-A do CPP veda o ANPP em crimes praticados com violência, hipótese presente nos autos, reforçando sua inviabilidade no caso concreto. 8. O magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao não homologar o acordo, observando o art. 927, III, do CPC, que impõe a obrigatoriedade de observância da tese firmada em IRDR. 9. Não há incompatibilidade entre o entendimento firmado pelo STM e a Constituição Federal, pois a disciplina penal e processual penal militar obedece ao regime diferenciado previsto na Carta, fundado na hierarquia e na disciplina, inexistindo afronta ao princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo Interno rejeitado. Tese de julgamento: "1. A disciplina do Acordo de Não Persecução Penal prevista no art. 28-A do CPP não se aplica à Justiça Militar da União, à luz do princípio da especialidade e da tese vinculante firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000. 2. É legítima a recusa de homologação de ANPP em crimes praticados com violência, diante da vedação expressa do art. 28-A do CPP. 3. A vinculação às teses fixadas em IRDR impõe ao magistrado militar a observância do entendimento consolidado pelo STM, nos termos do art. 927, III, do CPC." Dispositivos relevantes citados: RISTM, art. 13, VI, e art. 123, § 2º; CPP, art. 28-A; Lei nº 9.099/95, art. 89; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, DJe 25.02.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000600-35.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: VICTOR GABRIEL SEIXAS FARIAS DA CRUZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 16, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO INTEGRALMENTE A DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000497-
28.2025.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000600-35.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
AGRAVANTE: VICTOR GABRIEL SEIXAS FARIAS DA CRUZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. AGRAVO INTERNO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. TESE FIRMADA EM IRDR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão
monocrática que não conheceu de Recurso em Sentido Estrito nº 7000497-
28.2025.7.00.0000, ao fundamento de ser inaplicável o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União, com base no
art. 13, VI, do RISTM, requerendo a reconsideração da decisão ou,
subsidiariamente, sua submissão ao Plenário para homologação do acordo
ofertado pelo Ministério Público Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, é aplicável à Justiça Militar
da União;
(ii) estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu do Recurso em
Sentido Estrito deve ser reformada para determinar a homologação do acordo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Militar da União possui jurisprudência consolidada no sentido de
que o ANPP não se aplica subsidiariamente ao CPPM, em razão do princípio da
especialidade, pois não há lacuna normativa no processo penal militar que
autorize a integração.
4. A aplicação subsidiária do CPP somente é admitida diante de ausência de
previsão específica, sendo inviável a combinação seletiva de regras do processo
penal comum com o processo penal militar para favorecer o acusado.
5. O Supremo Tribunal Federal admite, em determinados casos, o envio dos
autos ao MPM para eventual propositura de ANPP; contudo, tal entendimento
não afasta a força vinculante da tese fixada pelo STM no IRDR nº 7000457-
7000600-35.2025.7.00.0000
40001378117 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17.2023.7.00.0000, que exclui a incidência do ANPP na Justiça Militar da
União.
6. O Plenário do STM, ao julgar o IRDR referido (DJe 25/02/2025), firmou tese
de inaplicabilidade do ANPP e do sursis processual na Justiça Militar da União,
independentemente da condição civil ou de militar do acusado, com aplicação
imediata a todos os processos em curso.
7. O art. 28-A do CPP veda o ANPP em crimes praticados com violência,
hipótese presente nos autos, reforçando sua inviabilidade no caso concreto.
8. O magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao não homologar o
acordo, observando o art. 927, III, do CPC, que impõe a obrigatoriedade de
observância da tese firmada em IRDR.
9. Não há incompatibilidade entre o entendimento firmado pelo STM e a
Constituição Federal, pois a disciplina penal e processual penal militar obedece
ao regime diferenciado previsto na Carta, fundado na hierarquia e na disciplina,
inexistindo afronta ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo Interno rejeitado.
Tese de julgamento: "1. A disciplina do Acordo de Não Persecução Penal
prevista no art. 28-A do CPP não se aplica à Justiça Militar da União, à luz do
princípio da especialidade e da tese vinculante firmada no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000. 2. É legítima a recusa de homologação de ANPP em crimes
praticados com violência, diante da vedação expressa do art. 28-A do CPP. 3. A
vinculação às teses fixadas em IRDR impõe ao magistrado militar a observância
do entendimento consolidado pelo STM, nos termos do art. 927, III, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: RISTM, art. 13, VI, e art. 123, § 2º; CPP, art.
28-A; Lei nº 9.099/95, art. 89; CPC, art. 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STM, IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
DJe 25.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo integralmente a
decisão monocrática, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº 7000497-
28.2025.7.00.0000.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
7000600-35.2025.7.00.0000
40001378117 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (DPU),
contra a decisão deste Relator, proferida nos autos do RSE n° 7000497-28.2025.7.00.0000,
em 27/8/2025, que não conheceu do recurso, com base no art. 13, inciso VI, do RISTM (RSE,
evento 13).
A intimação eletrônica do agravante foi confirmada no dia 29/08/2025 (RSE,
eventos 19). O presente agravo foi interposto na mesma data (RSE, evento 20).
No presente recurso, a DPU busca impugnar a decisão deste relator que não
conheceu do Recurso em Sentido Estrito, por considerar cabível o ANPP no âmbito da JMU.
Alfim, requer:
[...] em plano inicial, de Sua Excelência, Ministro Relator, calcado no art. 1.021, do Código de
Processo Civil c/c art. 123, §2º, do Regimento Interno do STM, ( i ) a retratação da
monocrática Decisão conhecendo do Recurso em Sentido Estrito e adentrando no mérito
determinar ao Juízo de instância inicial a homologação do ANPP – Acordo de Não
Persecução Penal ofertado pelo MPM/Manaus/AM; caso não ocorra a reconsideração da
monocrática Decisão, ( ii ) que seja levado ao plenário de Julgadores desta egrégia Corte este
agravamento interno para, depois de conhecido, no mérito, seja deferido o requerimento da
DPU/Manaus/AM determinando a homologação do acordo celebrado entre as partes.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador Geral, Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifestou-se pela rejeição
do Agravo Interno defensivo (evento 8).
A despeito das teses apresentadas, mantenho inalterada a Decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Submeto o presente Agravo Interno à apreciação do
Plenário desta Corte, na forma do § 2º do art. 123 do RISTM.
É o Relatório.
VOTO
Inicialmente, os requisitos de admissibilidade do recurso estão preenchidos,
razão pela qual merece ser conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União (DPU),
contra a decisão deste Relator, proferida nos autos do RSE n° 7000497-28.2025.7.00.0000,
em 27/8/2025, que não conheceu o recurso, com base no art. 13, inciso VI, do RISTM (RSE,
evento 13).
Em síntese, a Defesa argumentou que, consoante a reiterada jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, a aplicação automática e acrítica da tese firmada no IRDR nº
7000457- 17.2023.7.00.0000 revela-se incompatível com os princípios constitucionais da
legalidade, da individualização da resposta penal e do devido processo legal e o Acordo de
7000600-35.2025.7.00.0000
40001378117 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não Persecução Penal tem aplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada, razão pela
qual os autos deveriam ser remetidos ao juízo de primeira instancia para a homologação do
acordo.
O pleito não merece acolhida.
Esta Corte Castrense possui jurisprudência consolidada no sentido de que a
disciplina normativa do ANPP limita-se ao Processo Penal comum, não se aplicando
subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio da
Especialidade, já que não há lacuna a ser suprida no diploma processual castrense.
A aplicação subsidiária da legislação comum somente se justifica diante da
ausência de previsão específica, o que não ocorre no presente caso. É, portanto, inviável
combinar disposições do processo penal comum com as do processo penal militar,
selecionando-se arbitrariamente aquelas mais favoráveis ao acusado.
É verdade que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de
incidência do art. 28-A do CPP comum na Justiça Militar. Em tais casos, determinou-se a
remessa dos autos ao Ministério Público Militar para eventual propositura do ANPP, desde
que atendidos os requisitos legais.
Todavia, importa ressaltar que o Plenário desta Corte, ao julgar o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (DJe de 25/02/2025),
fixou a seguinte tese:
(...) o acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo
Penal (CPP), e o ‘sursis’ processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na
Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado (...)
A Ata de Julgamento do referido incidente estabeleceu, ainda, que a tese teria
aplicação imediata a todos os processos em curso no 1º e no 2º graus da Justiça Militar da
União.
Ademais, os autos revelam tratar-se de infração penal praticada com violência,
hipótese em que o próprio art. 28-A do CPP comum veda a celebração do acordo, o que
reforça sua inaplicabilidade ao caso concreto.
Diante disso, agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao deixar de
homologar o acordo firmado, em estrita observância ao disposto no art. 927, inciso III, do
CPC, que impõe a vinculação às teses firmadas em IRDR.
Bem assim, inexiste qualquer incompatibilidade do entendimento firmado por
esta Corte com a Constituição Federal, dado o regime diferenciado previsto na Carta Maior
para militares e para a seara penal e processual penal militar, tudo com base nos princípios da
hierarquia e da disciplina. Não há, assim, afronta ao princípio da isonomia.
Portanto, ainda que se considere o posicionamento da Defensoria Pública da
União, não há base jurídica para acolher o pleito, seja pelo caráter vinculante da tese fixada
no IRDR, seja pela vedação legal expressa em razão da natureza da infração.
7000600-35.2025.7.00.0000
40001378117 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto por rejeitar o Agravo Interno, mantendo integralmente a
decisão monocrática que negou provimento ao recurso em Sentido Estrito nº 7000497-
28.2025.7.00.0000.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378117v4 e do código CRC dcf1d935.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 27/11/2025, às 18:16:38
7000600-35.2025.7.00.0000
40001378117 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR